Tribunal: STF
Processo: AI 311596
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
        EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO MONOCRÁTICA
EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO CONHECIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender
incabíveis embargos de declaração contra decisões singulares proferidas
por Juiz desta Corte, deles tem conhecido, quando opostos a tais atos
decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
        O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
        - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545  e 557, §
1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar
todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O
descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.
        A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional,
quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.